Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709321-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME, MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA, MARINA VIEIRA FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução n. 0000048-28.2016.8.07.0001, movida em desfavor de INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI – ME E OUTROS, indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa ao sistema INFOJUD, determinando o retorno dos autos à suspensão (ID 83021084, origem). Nas razões recursais (ID 24501951), narra o agravante terem sido realizadas tentativas de localização de bens passíveis de penhora via sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, todas infrutíferas. Relata ter transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta ao sistema INFOJUD, realizada em 11/11/2019, merecendo deferimento a medida. Argumenta que o credor pode se valer de todos os meios lícitos à sua disposição para receber o crédito em face do devedor, sendo necessário o auxílio do Poder Judiciário para este fim. Portanto, segundo alega, não se trata de transferência de ônus ao Poder Judiciário, mas sim de garantia da efetividade à prestação jurisdicional. Com tais argumentos, pugna a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de modo a permitir a realização de consulta ao sistema INFOJUD, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo em ID 24501952. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa ao sistema INFOJUD, determinando o retorno dos autos à suspensão (ID 83021084, origem). Inicialmente, entendo cabível o presente recurso, pois o pronunciamento judicial impugnado se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não considero presentes os pressupostos autorizadores da medida pleiteada. A utilização do sistema supracitado costuma ser vinculada, pela jurisprudência, ao exaurimento de diligências voltadas à localização de bens do devedor passíveis de penhora, pois tal ferramenta é capaz de mitigar o direito constitucional ao sigilo fiscal – o que só é permitido em ultima ratio. Ademais, no caso dos autos, observa-se ter sido realizada a pretendida consulta em novembro/2019, motivo pelo qual ainda não transcorrido período razoável capaz de sugerir alteração na situação financeira do executado (ID 49557669, origem). Noutro giro, não se constata, nesse momento processual, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a fim justificar a antecipação da tutela recursal, pois, embora tenha sido determinado o arquivamento dos autos, não houve baixa definitiva, ficando reservado ao credor o direito de desarquivamento em caso de localização de bens penhoráveis. Com efeito, o risco é reverso – em desfavor do agravado –, ante a irreversibilidade da medida. Destarte, deverá a controvérsia ser dirimida quando da apreciação do mérito recursal, após a realização do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator